Tribunal: STF
Processo: RMS 37410
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Impugnação de portarias do Ministério das relações exteriores. Indeferimento da inicial.



    1. Impugnação de portarias que aprovam mecanismo de remoção de servidores do Ministério das Relações Exteriores.



    2.  As Portarias nº 802, 803 e 804, de 2019, são dotadas de caráter normativo de natureza abstrata, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação em mandado de segurança, nos termos do enunciado nº 266 da Súmula do STF.



    3. Eventuais efeitos concretos futuros derivados das normas impugnadas não são suficientes para permitir o conhecimento do mandado de segurança. 



    4.  Agravo a que se nega provimento.